Tribunal: TJSP
Processo: 2266019-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266019-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente TIERRY
NUNES DE PAIVA PIROLLO e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Tierry
Nunes de Paiva Pirollo, confirmando-se a medida liminar. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.057
Habeas Corpus no 2266019-72.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de TUPÃ
Vara Criminal Ação Penal no 1500259-90.2020
Impetrante:

FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA
Paciente:
TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Tupã.
Relata que o paciente está sendo processado pela
suposta prática do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e permanece
segregado por força do decreto de prisão preventiva, decisão desprovida de
fundamentação válida. Alega que o paciente faz jus à liberdade provisória, sendo
primário e de bons antecedentes. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e
do entendimento doutrinário e jurisprudencial amparando, em casos análogos, a
libertação do paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que se
revogue a custódia cautelar, expedindo-se, em consequência, o alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fl. 192), foram
prestadas as informações (fls. 196-198).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 201-208).
É o relatório.
O paciente está sendo acusado de infringir o disposto
no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no
dia 6 de novembro de 2020, quando mantinha em depósito, para entrega e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comercialização a terceiras pessoas, aproximadamente 5,81g de maconha, fazendo-o
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 131-135 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento do digno magistrado,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, preso com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Tierry Nunes de
Paiva Pirollo.
Figueiredo Gonçalves
relator